Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME PELO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMAS No 6, 500 E 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
I. Caso em exame
1. Reexame determinado pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com fundamento nos Temas no 6, no 500 e no 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que tratam do fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA e da legitimidade passiva da União.
2. Análise da compatibilidade entre o acórdão proferido nesta Justiça Estadual e as teses firmadas pelo STF.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a concessão do medicamento sem registro na ANVISA está em conformidade com os requisitos estabelecidos nos Temas no 6, no 500 e no 1.234 do STF; e(ii) se há divergência que autorize o juízo de retratação.
III. Razões de decidir
4. Ausência de divergência entre o decidido no acórdão originário e as teses firmadas nos Temas no 6, no 500 e no 1.234 do STF, afastando a necessidade de retratação.
IV. Dispositivo e tese
5. Acórdão mantido em sede de reexame.
Tese de julgamento:
"Não há juízo de retratação quando não constatada divergência entre o acórdão proferido e as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal."